Tribunal: STF
Processo: AI 546903
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE
   JULGOU OS EMBARGOS. JUNTADA DE DOCUMENTO.
   IMPOSSIBILIDADDE.
1.      Segundo a reiterada jurisprudência do
   Supremo, é extemporâneo o recurso extraordinário protocolado
   antes da publicação do acórdão que julgou os embargos de
   declaração, sem posterior ratificação.
2.      O ônus de fiscalizar a
   correta formação do instrumento é exclusivo do agravante, não
   sendo mais possível a juntada de peças se os autos estão neste
   Tribunal.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.